Tribunal: TJDFT
Processo: 0739886-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. A DECISÃO AGRAVADA DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE, EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. OMISSÃO. MULTA COERCITIVA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento e declarou prejudicado o agravo interno interpostos contra decisão proferida em sede de ação de conhecimento. 1.1. O embargado alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar se há omissão em relação a multa coercitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão apresentou fundamentação clara ao tratar do tema central da decisão, consistente na suspensão dos descontos relativos aos contratos, negando provimento ao agravo de instrumento e mantendo a determinação proferida pelo juízo de origem. 3.2. No tocante à multa coercitiva, esta foi estipulada para hipótese de descumprimento da ordem judicial, inexistindo obrigação de reconhecimento do cumprimento voluntário pela instância revisora. Considerando ter ocorrido a satisfação espontânea da obrigação, a penalidade perdeu sua utilidade, razão pela qual não se mostra necessário abordar ou fundamentar tal questão em decisão proferida em grau recursal. 3.3. Dessa forma, a análise do colegiado limitou-se à matéria principal, não havendo interesse processual na discussão acerca da multa, porquanto sua exigibilidade estava condicionada ao inadimplemento, situação inexistente no caso concreto. 3.4. Ademais, o cumprimento da decisão afasta a utilidade da insurgência quanto ao ponto, por prejudicialidade/perda de objeto e consequente ausência de interesse recursal.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.

_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: não há.